Tribunal: STF
Processo: RE 205238
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Pensão por morte. Valor correspondente à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, art. 40,
§ 5º , da Constituiçao . Aplicabilidade.
   O Supremo Tribunal Federal já assentou que a referida norma
constitucional não depende de legislaçao infraconstitucional por ser
auto-aplicável e que a expressão " até o limite estabelecido em lei"
refere-se aos tetos impostos aos proventos e vencimentos dos servidores
( art.37, inciso XI, CF ). Precedentes.
   Recurso extraordinário conhecido e provido.